Tribunal: TJMT
Processo: 1014572-73.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014572-73.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIA CRISTINA NASCIMENTO - CPF: 008.727.421-30 (RECORRENTE), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1014572-73.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1014572-73.2025.8.11.0037

Recorrente:
Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda

Recorrida:
Flávia Cristina Nascimento

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RECUSA INDEVIDA DE DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por plataforma de comércio eletrônico contra sentença que, em ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a plataforma possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação de serviço diante da recusa de devolução do produto; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois a plataforma integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4.

Incide ao caso a aplicação do direito de arrependimento nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial, assegurando ao consumidor a devolução do produto no prazo legal.

5.

A consumidora exerceu regularmente o direito de arrependimento, sendo indevida a recusa baseada em alegações genéricas incompatíveis com a dinâmica do comércio eletrônico.

6.

Conclui-se pela existência de falha na prestação de serviço, diante da retenção indevida do valor pago e ausência de solução administrativa eficaz.

7.

A conduta da fornecedora ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral, inclusive pelo desvio produtivo do consumidor.

8.

Mantém-se o valor da indenização, por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A plataforma de comércio eletrônico responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço nas transações realizadas em seu ambiente. 2. A recusa injustificada de devolução de produto adquirido pela internet, dentro do prazo legal, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos materiais e morais. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 7o, parágrafo único, artigo 14, artigo 25, parágrafo I e artigo 49; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei número 9.099/95, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
N.U 1027469-47.2025.8.11.0001, Julgado em 24/02/2026 e N.U 1042489-78.2025.8.11.0001, Julgado em 26/02/2026

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1014572-73.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1014572-73.2025.8.11.0037

Recorrente:
Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda

Recorrida:
Flávia Cristina Nascimento

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda.

Ação:
de Restituição de Valor Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Primavera do Leste-MT.

Sentença
(Id. 355666360)
:
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e à restituição do valor de
R$

1.134,00 (mil e cento e trinta e quatro reais
).

Recurso Cível Inominado
(Id. 355666361): defende sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a reforma integral da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, como pedido alternativo, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 355666365): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1014572-73.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1014572-73.2025.8.11.0037

Recorrente:
Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda

Recorrida:
Flávia Cristina Nascimento

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Mercadolivre.Com Atividades de Internet Ltda
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Flávia Cristina Nascimento
, na presente ação
de Restituição de Valor Cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face da recorrente.

Da narrativa inicial, a autora afirma que adquiriu um produto denominado "Purif Ar 1634 OM447 OM457 Atron 1635 VM Euro III", pelo valor de R$ 1.134,00 (mil e cento e trinta e quatro reais).

Relata que, ao receber a mercadoria, constatou, por intermédio de mecânico profissional, que a peça não era compatível com o veículo para o qual havia sido adquirida, razão pela qual procedeu à devolução dentro do prazo legal, observando as orientações da própria plataforma. Contudo, a devolução foi recusada pela recorrente sob a alegação de que o produto apresentava "marcas de dedos" e "sujeira", mantendo retido o valor pago.

A empresa recorrente, por sua vez, alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sustentando atuar como mera intermediadora tecnológica, sem responsabilidade pelos vícios do produto. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação de serviço e a ausência de dano moral indenizável.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

A recorrente afirma que atua como mera intermediadora tecnológica, fornecendo apenas o espaço virtual para que vendedores e compradores realizem transações entre si, sem qualquer ingerência sobre a qualidade, adequação ou entrega dos produtos anunciados. Sustenta que toda responsabilidade pelos fatos narrados recairia exclusivamente sobre o usuário vendedor.

Todavia, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, parágrafo primeiro, que todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A responsabilidade é objetiva, fundada no risco da atividade econômica, não sendo admissível que a plataforma, após lucrar com a intermediação, tente se eximir das consequências decorrentes de falhas no serviço que ela própria organiza e controla. A teoria do risco do empreendimento impõe que aquele que explora atividade econômica, aufere lucro e organiza o serviço deve assumir integralmente os riscos inerentes ao negócio, não podendo transferi-los ao consumidor, parte reconhecidamente vulnerável da relação.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

Superada a preliminar, da análise dos autos, verifica-se que a aquisição ocorreu fora do estabelecimento comercial, por meio da internet, atraindo a aplicação direta do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura o direito de arrependimento no prazo de sete dias a contar do recebimento do produto, independentemente de motivação e sem qualquer ônus.

Outrossim, observa-se que a recorrida exerceu tal direito dentro do prazo legal, procedendo à devolução conforme as orientações da própria plataforma, sem utilização do produto, limitando-se a manuseio mínimo indispensável à verificação de compatibilidade.

A recusa da recorrente, baseada em alegações genéricas de "marcas de dedos", revela-se desarrazoada e abusiva, pois impõe exigência incompatível com a própria dinâmica do comércio eletrônico, eis que é humanamente impossível que o consumidor avalie a adequação de uma peça técnica sem qualquer contato físico.

Desse modo, considerando que a autora se encontrava dentro do prazo do direito de arrependimento, o dano material, correspondente ao valor pago pela peça, é devido.

Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, tendo em vista que a recorrida foi privada do valor pago, permaneceu com produto inútil e enfrentou negativa administrativa infundada. Tal contexto caracteriza violação à dignidade do consumidor e configura o denominado desvio produtivo, segundo o qual o tempo desperdiçado pelo consumidor na tentativa de resolver problemas causados exclusivamente pelo fornecedor constitui dano indenizável.

Ademais, de acordo com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos materiais e morais sofridos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não apresentou argumentos novos ou relevantes, o que autoriza a manutenção dos fundamentos da decisão agravada, conforme o entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para o surgimento do dever de indenizar. 3. Restou demonstrada a orientação expressa para que a consumidora refizesse a transação após bloqueio da primeira tentativa, gerando cobrança indevida em duplicidade que não foi solucionada administrativamente pelas requeridas. 4. O cartão de crédito consignado possui desconto automático do valor mínimo em folha de pagamento, configurando pagamento regular e financiamento do saldo remanescente, não havendo inadimplência por parte da consumidora. 5
. A desídia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, mesmo após reclamações da consumidora, caracteriza dano moral que transcende o mero dissabor cotidiano.
(N.U 1027469-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE REPARO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa apenas à restituição do valor pago pelo produto defeituoso, sem condenação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reparo do produto dentro do prazo legal e a inércia da empresa configuram falha na prestação de serviço; (ii) definir se tais circunstâncias ensejam indenização por danos morais e qual o valor adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a aquisição do produto e o surgimento de defeito dentro do prazo de garantia, cabia à fornecedora sanar o vício no prazo legal, o que não ocorreu, restando caracterizada a falha na prestação de serviço. 4.
A ausência de resposta e solução administrativa após o envio do produto para assistência técnica demonstra desídia da empresa, atraindo a aplicação da Conclusão no 01 da Primeira Turma Recursal do TJMT, que reconhece a configuração de dano moral em casos de má prestação de serviço com tentativa frustrada de resolução extrajudicial
. 5. A conduta negligente da empresa expôs o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral presumido. 6. A indenização deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da medida, sem causar enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de reparo de produto defeituoso, aliada à desídia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral presumido. 2. O dano moral é devido quando demonstrada a inércia injustificada do fornecedor, que frustra a legítima expectativa de assistência técnica eficiente. 3. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo e inibir a reincidência da conduta. (...) (N.U 1042489-78.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)
”. (grifei).

Em relação ao valor indenizatório, cujo recorrente almeja a redução, sopesando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, não comporta a reforma, pois se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026